Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS DUAS PARTES. UNIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO STF E STF. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO NESTA CORTE.
I - O STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao marco inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória estatal (Tema 788) e tem proferido reiteradas decisões no sentido de que será o trânsito em julgado para as duas partes.
II - O STJ, por sua Terceira Seção, passou a aplicar o mesmo entendimento, ao julgar o (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.
III - No caso concreto, ultrapassado o prazo da prescrição executória desde o trânsito em julgado para as duas partes, preserva-se a decisão que decretou extinta a punibilidade do agente, embora com fundamento diverso.
IV - Recurso conhecido e desprovido.